Tribunal: TJSP
Processo: 0003903-19.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Concussão
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000795349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0003903-19.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionária
MARISTELA DE OLIVEIRA FONTES.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e INDEFERIRAM o pedido
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
PORTO (Presidente), EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA
NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR MECCHI MORALES,
CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 2/9
VOTO No 13.959
REVISÃO CRIMINAL no 0003903-19.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 13a Vara Criminal 0012199-31.2005.8.26.0050
Peticionário: MARISTELA DE OLIVEIRA FONTES

REVISÃO
CRIMINAL

CONCUSSÃO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Sem que novas
provas
apontem
a
invalidade
das
respostas
jurisdicionais exaradas em primeiro e segundo grau, e
mantido o conjunto probatório que aponta com
segurança
a
autoria
e
materialidade
delitiva,
impossível o deferimento da revisão criminal.
MARISTELA DE OLIVEIRA, por fatos
ocorridos no ano de 2004, foi condenada à pena 02 (dois) anos de
reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos,
além de multa no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, com
perda da função pública, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a” do
Código Penal, pela prática do crime de concussão (fls. 337/348).
Inconformada, apelou a ora peticionária,
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação e análise das alegações finais, não estando, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 3/9
individualizada a conduta de cada acusado. No mérito pugnou pela
absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, insurgindo-se,
também com a perda da função pública (fls. 356/373).
A
Colenda
15a
Câmara
Criminal
deste
Tribunal, por votação unânime, rejeitou as preliminares e negou
provimento ao reclamo (fls. 584/608). O trânsito em julgado ocorreu
em 14 de outubro de 2009 para a defesa (fls. 610).
Ajuizado pedido de justificação criminal, restou
ele indeferido pela E. 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo no
ano de 2011 (apenso dos autos principais fls. 02/82).
Ainda não conformada ingressou com a Revisão
Criminal no 0164772-63.2012.8.26.0000, tendo o Colendo 2o Grupo de
Direito Criminal desta Corte indeferido, em 21 de maio de 2013, por
unanimidade, o pedido (fl. 692/701).
Permanecendo irresignada, ajuizou no ano de
2015 outro pedido de justificação penal preparatória de pedido
revisional (autos no 0106626-68.2015.8.26.0050), com fulcro no art. 381,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 4/9
inciso II, do Novo Código de Processo Civil de 2015, tendo sido pela E.
8a Vara Criminal da Capital reinquirida vítima e testemunhas (autos
da Revisão Criminal - fls. 23/207).
A Defesa agora ingressa com mais um pedido
revisional, postulando a absolvição da peticionária em face de evidente
erro judiciário, voltando a dizer que fora condenada com base em
provas falsas, o que diz poder se constatar pela contundente retratação
da vítima ouvida em pertinente justificação e demais novos
testemunhos, onde ficou consignado que MARISTELA não cometeu o
crime pelo qual restou condenada. Requer, ainda, o reconhecimento
do direito a indenização nos termos do art. 630 do Código de Processo
Penal (fls. 02/20).
Processado o feito, instruído com a justificação
criminal realizada, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 255/257).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que no dia 17 de novembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 5/9
2004, nesta Capital a ora peticionária em concurso com Marco
Antônio do Espírito Santo, exigiram para eles, diretamente e
indiretamente, em razão de suas funções de investigadores de polícia,
vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) das
vítimas José Rosa da Silva e Maria Aparecida Domingos. É da inicial
acusatória que os investigadores estavam em patrulhamento de rotina
pelo centro da cidade quando suspeitaram de quatro indivíduos e os
abordaram. Restou consignado que em busca pessoal foram
encontradas em poder de Maria Aparecida três pacotes de esmeraldas,
sem qualquer nota fiscal e que pertenciam a seu marido José Rosa,
sendo por isso encaminhados a Delegacia de Polícia e as pedras
apreendidas.
Registrou-se que José Rosa afirmou ser
vendedor de pedras semipreciosas prontificando a apresentar a nota
posteriormente, o que fez, esclarecendo, ainda, que vendia
habitualmente o material a Ivaldo dos Santos, proprietário de um
estabelecimento comercial de exportação e importação de pedras,
tendo inclusive fornecido aos investigadores o cartão comercial de
Ivaldo. Apurou-se que MARISTELA e Marco Antonio procuraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 6/9
por Ivaldo para saber o valor das pedras ocasião em que passaram a
exigir o pagamento de cinco mil reais para que elas fossem devolvidas
e para que eles, como policiais, não dessem andamento às
investigações.
Diante dessa exigência Ivaldo contatou seu
advogado, Orlando Alves, que se dirigiu a delegacia e disse as vítimas
da exigência feita pelos investigadores para a liberação das
esmeraldas, tendo José Rosa negado o pagamento. E, em face desses
acontecimentos, as vítimas foram até a Corregedoria da Policial Civil
para relatar a exigência da vantagem indevida realizada pela ora
peticionária e seu companheiro (fls. 01d/02d).
Trata-se de pleito revisional no qual o
peticionário, inconformado com sua condenação, já confirmada outras
duas vezes, busca novamente a sua absolvição, repetindo, em síntese, o
tanto quanto já alegado nos reclamos anteriores.
Percebe-se que não se faz presente o invocado
erro judiciário, já que as provas foram analisadas com o devido
cuidado pelos órgãos fracionários desta Corte que, em votação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 7/9
unânime, reconheceram o ora peticionária como a autora do crime
previsto no art. 316 do Código Penal a ela imputado. E a nova prova
trazida à colação não se mostra hábil à rescisão da condenação
imposta.
Destaca-se que o depoimento que a vítima José
Rosa da Silva prestou no curso da justificação, procurando desmentir
as acusações lançadas em face da ora peticionária e seu colega de
profissão, não foi capaz de configurar o arguido erro judiciário.
Segundo doutrina de Bento de Faria (Código de
Processo Penal, 2o vol., pág. 218 ed. 42) para a desconstituição de uma
decisão judicial acobertada pela definitividade, a nova prova deve ser
positiva, no sentido de não fazer despontar mera dúvida, mas
demonstrar a evidência do que por ela se pretende provar.
E mera dúvida acerca do quanto afirmou a
vítima e testemunha não tem o condão de aqui, nesta sede, beneficiar a
peticionária. A condenação lançada não se baseou única e
exclusivamente nos informes de José Rosa, existindo nos autos outros
elementos de convicção para o desfecho da responsabilização penal,
restando, assim, inócuas as retratações em cotejo com as demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 8/9
provas dos autos.
Temos da jurisprudência desta Corte:
Revisão criminal. Inversão do ônus da prova. Em sede
revisional, posto que o requerente tem contra si uma
decisão condenatória transitada em julgado, inverte-se o
ônus da prova, resolvendo-se, daí, a eventual dúvida
existente segundo a máxima in dubio pro societate.
(Revisão
Criminal
no
0206182-67.2013.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 5o
Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação
12/05/2014).
E como bem destacou o percuciente Procurador
de Justiça oficiante: “... a própria dinâmica dos fatos em liça se revela
consentânea ao crime em debate, porque, segundo consta, José Rosa e Maria
Aparecida foram levados à repartição policial e ali, de plano, não foram adotadas as
providências de lei, sequer formalizada a apreensão das pedras, ao que se seguiu a
visita dos ex-policiais à testemunha Ivaldo, a fim de que revelasse o valor das pedras;
situações que, convenhamos, desgarra completamente da normalidade” (fls.257)
[sic].
Nada há, portanto, para ser modificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0003903-19.2018.8.26.0000 - 9/9
Diante do exposto, CONHECE-SE e INDEFERE-
SE o presente pedido de revisão criminal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica